Tribunal: TJSP
Processo: 2230368-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas,
em
que
é
agravante
FORMA
FINAL
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e
são
agravadas
GARDENIA
ORCHIDEA
BRASIL
DISTRIBUIÇÃO DE CERÂMICAS LTDA e GUARNERA
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000 - Cr 251020e
2
Voto no 43.670
Agravo de instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000
Processos originários e conexos no
0009422-50.2020.8.26.0114, no 0010418-82.2019.8.26.0114
e no 1027869-45.2015.8.26.0114
4a Vara Cível de Campinas
Agravante: Forma Final Comércio, Importação e Exportação
Ltda.
Agravadas: Guarnera Advogados e Gardenia Orchidea
Brasil Distribuição de Cerâmicas Ltda.
Interessada: Afinal Comércio de Materiais para Construção
Ltda. ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Evidenciada a confusão patrimonial,
confirma-se
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da devedora.
Terceira agrava da respeitável decisão
(fls. 109/110 dos autos do incidente) que, na fase de
cumprimento de sentença de demanda monitória por preço
de compra e venda de cerâmica e porcelanato, deferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
devedora. Nega a presença dos requisitos, desvio de
finalidade, confusão ou transferência patrimonial, que,
sustenta, não resultam do endereço próximo e do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000 - Cr 251020e
3
administrador. Argumenta com data de início de sua
atividade e com a irrelevância da administração pelo mesmo
sócio.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 15/16) e vieram preparo (fls. 12/13) e
resposta (fls. 24/33).
É o relatório.
Desconsideração da personalidade de
pessoa jurídica, para alcançar bens de seus sócios ou
administradores, como a inversa ou a de uma pessoa jurídica
para outra, pressupõe abuso que se caracteriza “pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial”, no sistema do
Código Civil de 2002, art. 50.
No caso, ré e devedora, por força da
respeitável sentença com trânsito em julgado em 19 de
dezembro de 2018 (fls. 842/846 dos autos da monitória), é
Afinal Comércio de Materiais para Construção Ltda. ME,
com endereço à Rua Antônio Lapa, no 878, Cambuí,
Campinas SP, tem como único sócio Cristian Fernando
Arena da Silva e como objeto social o “comércio varejista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000 - Cr 251020e
4
de materiais de construção em geral” e “comércio varejista
de jornais e revistas” (fls. 10/11 do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica).
Cristian Fernando Arena da Silva
também é o único sócio da Forma Final Comércio,
Importação e Exportação Eireli, com endereço à Rua
Antônio Lapa no 874, Cambuí, Campinas SP, e tem como
objeto social, alterado em outubro de 2019, representação
comercial, agência de comércio de mercadorias em geral
não especializado”, “administração de obras”, “instalação e
manutenção elétrica”, “instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás”, “comércio varejista de ferragens e ferramentas” e
“outras atividades” (fls. 12/13 idem).
Há identidade de sócio e de endereço,
que, apesar dos números diferentes, tem uma única entrada,
sob o nome “Forma Final”, como se vê do street view do site
de pesquisa google, e há semelhança no objeto social, a
conveniente generalidade.
Se a devedora nada tem e se a empresa
unipessoal com o mesmo sócio no mesmo endereço dispõe
de bem, está evidenciado o desvio de finalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2230368-76.2020.8.26.0000 - Cr 251020e
5
“utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores” (art. 50, § 1o, com a redação da Lei 13.874 de 20
setembro de 2019, em que se converteu a Medida Provisória
881/2019).
Isso
conduz
à
confirmação
da
desconsideração da personalidade jurídica e, pelas razões
expostas, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator